Tribunal: TJMT
Processo: 0006261-33.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006261-33.2016.8.11.0003
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação.
02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular.
03. O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal.
04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006261-33.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 011.826.791-45 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APEL
AÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA.
PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETADO O PERDIMENTO DO BE
M
APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA.
CABIMENTO
.

DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA
. RESSARCIME
NTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO

PROVIDO, EM
PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

01.
A prescrição da pretensão punitiva
estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau,
extingue todos os efeitos
que adviriam da
condenação
.

02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular
.

03.

O valor p
ago a título de fiança deve ser
restituído ao apelante
de forma integral
,
devidamente atualizado
, a teor do que prevê
o

artigo
337 do C
ódigo de Processo
Penal.

0
4
. Recurso conhecido e, no mérito,
provido, em
parcial

consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio Santos Oliveira

em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a
V
ara
C
ível
da Comarca de
R
ondonópolis

nos autos da Ação Penal n.
0006261-33.2016.8.11.0003
, que
extinguiu sua punibilidade
pela ocorrência da prescrição
quanto ao crime previsto no
artigo 54,
caput
, da Lei
n.
9.605/
19
98

e
determino
u
o perdimento
da
aparelhagem de som
apreendida no
feito
,
bem como do valor pago
a título de

fiança
(id.

219154683
)
.

Em suas
razões
, a defesa postula
que sejam restituídos ao apelante
os bens
objeto de
perdimento e
o montante
pag
o

pela
fiança
. A
inda
,
prequestiona
a
matéria aventada no
recurso
(id.
219154686
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id
.

219154688
).

Instada a se manifestar, a Procu
radoria-Geral de Justiça opinou
pelo
provimento
do recurso
,
para que seja
determina
da
a
restituição do
objeto
mediante comprovação da propriedade, a ser

demonstrada perante o
J
uízo de primeiro grau, bem como do valor atualizado pago a

título de fiança.

(id.
228795197
).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Paulo Sérgio Santos Oliveira
foi denunciado
como incurso nas sanções do
crime de
poluição sonora
,
descrito no artigo
54,
caput
, da Lei n. 9.605/1998
(id.
219152848
).

A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo singular em
02/09/2016 (id.
219152848
- pág. 35).

Em audiência
de instrução
realizada no dia 31/05/2023
,
a defesa pleiteou o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
, tendo o
Parquet
anuído
com o
requerimento
(id.

219154679
).

Ao proferir a sentença
,
o
Juízo de primeiro grau,
com espeque no art
igo
107, IV, do C
ódigo
P
enal
, extingu
iu
a punibilidade d
o apelante,
pela ocorrência da prescrição
. Na oportunidade,
determino
u

“
o perdimento da aparelhagem de som, a título de reparação do dano ambiental, descrito nos autos, para posterior
aplicação em projetos ambientais
, tornando-se mais adequada à realidade, ao longo que, não escapa à intenção precípua das leis de destinar bens e valores ao Poder Público, pelos mesmos motivos, a fiança
”

(id.
219154682
).

Irresignad
a
,
a defesa
interpôs a presente apelação,
com o
objetivo de serem restituídos ao réu
os bens
sobre
os quais foi decretado
o
perdimento
, assim como
o
quantum

por ele
pag
o
a título de fiança
.

Sustenta
que
a apuração da responsabilidade criminal do apelante restou fulminada

pela prescrição
, de modo que,

como consectário lógico
, não há que se falar em
perdimento dos bens
apreendidos
,
tampouco d
o valor d
a
fiança
.

Alega

que
faz jus à restituição do
aparelho de som e demais itens listados no relatório técnico n. 80/2aCiaPMPA/BPMPA/2016
,
em virtude da já reconhecida prescrição da pretensão punitiva, somada
à
inexistência de trânsito em julgado
e
de quaisquer efeitos provenientes da sentença penal

condenatória, incluindo o perdimento de bens, aliado ao fato

de
não haver
nos autos comprovação
acerca da
origem ilícita do
s objetos.

Ainda, argumenta
ser i
lícito o prosseguimento de um processo desprovido de justa causa
e
que
não há

dúvida acerca do direito do recorrente à restituição
,
nos termos dos

artigos 118 e 120 do C
ódigo de Processo Penal
.

Aduz, também,
ser necessária a integral devolução da fiança ante a extinção da ação penal, quantia esta que, segundo afirma, deve ser
devidamente atualizad
a

quando da restituição,
conforme determina o art
igo
337 do C
ódigo de Processo Penal.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se
o
presente apelo merece ser

acolhido.

Por certo
, a
prescrição da pretensão punitiva,
reconhecida
na espécie,
extingue
todos os efeitos

que adviriam da
condenação
, tanto

os principais quanto os secundários
.

Assim
,
a declaração de
extinção da punibilidade do crime imputado ao apelante
(
artigo 54,
caput
, da Lei
n.
9.605/
19
98
), pela
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, atinge o próprio direito de punir do Estado
e, consequentemente, o perdimento decretado na decisão ora combatida
.

De fato,
“
a prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 30/6/2022)
.

Nesse sentir,
por ser consectário da condenação,
os bens apreendidos pela eventual prática criminosa
não podem ser objeto de perdimento
, de modo que
cabível a
devolução ao seu titular
, desde
que
atendidas

as condições
para tanto.

Com efeito
, a
restituição de coisas apreendidas
,
via de regra
,

está
condiciona
da
ao preenchimento cumulativo de três requisitos,
quais sejam: (i
) a ausência de interesse
ao processo

na manutenção
da coisa apreendida
(artigo 118 do C
ódigo de Processo Penal
);
(
ii
) a
ausência
de dúvida
de que o
requerente
é seu legítimo proprietário
(artigo 120 do
Código de Processo Penal
)
; e (
iii
) não estar
o bem
sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, II, do C
ódigo
P
enal
).

Na hipótese,
constata-se que
a caixa de som apreendida não mais
interessa

para o deslinde da ação penal
,
tampouco
é
cabível a aplicação da
pena de perdimento ou confisco
, já que reconhecida a perda do poder punitivo estatal em virtude da prescrição
.

Além disso,
infere-se que o apelante é o
proprietário do objeto,
de modo que preenchidos os requisitos
necessários
para a restituição do bem.

Deveras, o recorrente
foi preso em flagrante delito
quando transitava com uma caminhonete S10 preta, placa NPF 3170, que continha aparelhagem de som emitindo volume sonoro em nível que podia resultar em danos à saúde
, eis que foram constatados ruídos de 89.2 decibéis
.

Na ocasião,
de acordo com o
Relatório Técnico n.
80/2aCiaPMPA/BPMPA/2016
, foi apreendida “01 CAIXA DE SOM CONTENDO 02 AUTO FALANTES, 02 CORNETA, 02 TWITER DA MARCA SELENIUM” (id.
219152848
- págs. 25/28).

Nesse contexto, tem-se que
o
apelante
era o condutor d
o veículo
no qual o aparelho
de som estava instalado
e, apesar de não haver nos autos
documentação
específica relativa
à
propriedade da
caixa de som apreendida
,
inexiste dúvida a respeito
.

Efetivamente
,
não há
nos autos
qualquer questionamento
acerca
da propriedade do objeto, de modo que
e
ventual exigência
nesse sentido

se mostra desarrazoada
na espécie,
dado o contexto fático existente

e a alta probabilidade de o apelante não possuir documento apto a

demonstr
á-la
, fazendo com que o bem acabe por perecer
sob a guarda judicial
, até porque a apreensão se deu em junho/2016
.

Logo,
por não vislumbrar óbice à restituição da coisa apreendida

no vertente
,
deve
o pleito ser deferido.

Pertinente citar que,
segundo
consignado nas contrarrazões do
Parquet
, a doutrina
aponta a
peculiaridade da Lei Ambiental
acerca do
perdimento de bens
, no sentido de
que todos os instrumentos utilizados para a prática da infração penal contra o meio ambiente serão alvo d
a medida
.

Entretanto
,
consoante fundamentação supra
,
por se tratar a hipótese de reconhecimento, na sentença prolatada pela instância de piso, da
prescrição

da pr
etensão punitiva
, inviável
impingir
os efeitos
resultantes de
uma condenação
,
inclusive

os relativos à
perda de bens.

No que diz respeito à restituição do valor pago a título de fiança,
também
assiste

razão
ao apelante.

Consta nos autos que a autoridade policial fixou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) de fiança, a qual foi devidamente
adimplida
, conforme se verifica d
e
termo e d
e
comprovante de pagamento (id.
219152848
- págs. 21 e 30).

Dessa forma, tendo em vista a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, inexiste substrato
para manutenção da fiança
.

Portanto, deve o
valor
da fiança
deve ser integralmente devolvido
ao apelante, com as atualizações
necessárias
, a teor do que prevê o artigo
337 do C
ódigo de Processo Penal,
já que não há sentença condenatória e sobre
o réu
não incide
m
, como dito, os efeitos principais ou secundários da condenação.

A respeito destaca-se a lição de Gustavo Henrique Badaró, segundo o qual, “
em caso de
absolvição
ou
extinção da punibilidade
, ou mesmo no caso em que a fiança seja declarada sem efeito (por exemplo, por ter sido cassada), o
valor
caucionado será
restituído integralmente
ao acusado, sem desconto, sendo atualizado monetariamente, em caso de prestação em

dinheiro (CPP, art. 337)
”
(
BADARÓ, Gustavo Henrique
.
Processo penal [livro eletrônico]
.
9. ed. rev.,

atual. e
ampl
.

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021
, p. 1717
)
.

Outro não é o entendimento
deste Sodalício, senão vejamos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 337 DO CPP – RECURSO PROVIDO.

Decretada a extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve a ele ser restituído o valor pago a título de fiança, nos termos do art. 337 do CPP.
(N.U

0004017-91.2017.8.11.0005,
Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)
.

À vista disso,
impõe-se a restituição

do
montante
pecuniário depositado
a
título de fiança, devidamente atualizado,
ao apelante
.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação manejado por

Paulo Sérgio Santos Oliveira
e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, em
parcial
consonância com
o parecer ministerial,
a fim de

afastar o perdimento
decretado na sentença e
determinar
a restituição
do bem apreendido no presente,

assim como

d
o valor pago pelo
autor
a título de fiança, devidamente atualizado.

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024